Tribunal: STF
Processo: HC 190376
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Salomão Abe e outros, em favor de Rosalino Baez, contra decisão proferida pelo Ministro Félix Fischer do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 600.279/MT.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 35, tráfico de drogas, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, sendo-lhe vedado direito de recorrer em liberdade.
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TRF 3ª Região, a qual encontra-se pendente de julgamento.
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido foi indeferido liminarmente em razão de supressão de instância.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Requer liminarmente e no mérito a imediata soltura do acusado.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Felix Fischer do STJ, que indeferiu liminarmente o HC n.600.279/MT
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do acusado justifica-se, principalmente, ante a possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia dos autos de que seja integrante de organização criminosa estruturada na fronteira do estado de Mato Grosso.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo juízo de origem:
    ‘Em prosseguimento, a testemunha Felipe Igarachi disse que a análise dos celulares apreendidos revelou que ROSALINO BAEZ era o chefe da segurança e “braço direito” de Jonathan Gimenez. Constatou-se, ademais, que ROSALINO era diretamente responsável pelo comércio de armas de fogo e, inclusive, solicitou em regime de urgência a compra de 10 pistolas Glock logo após o atentado sofrido por PEDRO GIMENEZ, tendo, para tanto, entrado em contato com 2 fornecedores, um dos quais alegou que não estava na fronteira e não poderia fornecer o armamento. Destaca que, no celular de ROSALINO, foram encontradas também conversas de compra e venda de fuzis com preço variando entre U$ 10.000,00 assim como negociações envolvendo carros. Descreve que ROSALINO teria, ainda, intermediado a concessão de registo de arma de fogo no Paraguai para Jonathan Gimenez Grace e Francisco Gimenez Grance, além de manter contato com autoridades paraguais, sendo que foram localizadas listas de pagamento de propina para diversos órgãos de investigação do Paraguai. Assevera que, no celular de ALAN, foram encontrados fotos de entorpecentes, e em um dos celulares de JONATHAN havia conversas sobre o comércio de drogas explosivos. 
    (…)
    Sobre o contexto da organização, o depoente assevera que JONATHAN e FRANCISCO eram os líderes da organização, e que ROSALINO, RICK e RONNY eram os seus seguranças, os quais andavam armados e tinham registro de posse no Paraguai. Descreve que nos aparelhos celulares apreendidos foi localizado um grupo da “firma” com cerca de 30 (trinta) a 40 (quarenta) números registrados. Expõe que JONATHAN era titular de maus de uma linha telefônica, e partiam dele ordens para a escala de serviço e organização da segurança. Relata que foram localizados diálogos em que ROSALINO atuava na intermediação de compras de armas, além de conversa pelo Whatsapp na qual ele buscava aquisição de Glocks”. (eDOC 4, p. 15-17)
    Feitas essas considerações, ressalvo minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente